Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-08.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800575-08.2022.8.14.0076

APELANTE: LEANDRO PANTOJA DE AMARAL, TADEU SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, C/C ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. DOSIMETRIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA CONDUTA DELITUOSA POR DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS RÉUS E AUTO DE APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. TEMA 158 DO STF. TEMA 190 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Tadeu Silva da Silva e Leandro Pantoja de Amaral, contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c art. 29,
caput
, CPB), a qual fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteia a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão dos réus e a menoridade relativa de somente um dos apelantes, bem como o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, com base na ausência do laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa; e (ii) analisar a incidência da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência do laudo pericial, levando em consideração as demais provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, no que concerne a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, tal entendimento encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento ratificado no Tema 190 da corte supramencionada e no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal (RE 597270).

5. Por outro lado, quanto ao afastamento majorante da arma de fogo, a prova testemunhal, a confissão espontânea dos acusados e o auto de apreensão confirmam o uso do artefato, sendo desnecessária a perícia para reconhecimento da majorante.

6. A jurisprudência pátria, em especial a Súmula 14 do TJPA, dispensa a apreensão e a perícia da arma para incidência da majorante, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar seu uso na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e seu Tema 190 de Recursos Repetitivos; bem como pelo Tema 158 em sede de Repercussão Geral do STF. 2. Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há outros meios de prova idôneos que comprovem seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme a Súmula 14 do TJPA."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 29, 65, I e II, d, 68, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 (RG); STJ, Tema 190 (repetitivo); STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 14; STJ, AgRg no REsp 2.215.138/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.8.2025; STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1.4.2025, DJEN 10.4.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e encerrada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO PANTOJA DE AMARAL
e
TADEU SILVA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública em apelação única, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que os condenou a seguinte pena:

- LEANDRO PANTOJA DE AMARAL:
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c art. 29,
caput
, ambos do CPB
.

- TADEU SILVA DA SILVA:
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c art. 29, caput, ambos do CPB.

Consta da denúncia (ID 12213881), que, no dia 04 de maio de 2022, a vítima DIANE CAMPOS DAMASCENO caminhava em via pública, na Travessa Jacarequara, no município de Acará, quando foi abordada pelos denunciados
LEANDRO PANTOJA DE AMARAL
e
TADEU SILVA DA SILVA
, que, em uma motocicleta vermelha, pilotada por
TADEU,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram o aparelho celular da marca Samsung, modelo A22 de cor branca, da vítima. Após diligências policiais, os denunciados foram localizados, sendo encontrada com
LEANDRO
uma arma de fogo artesanal calibre .38, além da
res furtiva
, que havia sido descartada em via pública no momento que avistaram a guarnição policial. Ambos foram presos em flagrante e confessaram a prática do crime.

Nas
razões recursais
(ID 24209986), a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mediante a suposta superação da Súmula 231 do STJ por
overruling
, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea em relação aos apelantes
Tadeu Silva da Silva
e
Leandro Pantoja de Amaral
e da menoridade relativa somente ao condenado
Leandro Pantoja de Amaral
.

Aduz, ainda, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi submetido à perícia, inexistindo prova de sua potencialidade lesiva, devendo a pena ser redimensionada.

Em
contrarrazões
(ID 22274373), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
o
Douto

Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena

1.1.
Da pena intermediária aquém do mínimo. Confissão espontânea e menoridade relativa. Superação da súmula 231/STJ.

Insurge-se a defesa quanto à dosimetria da pena ,no que concerne a redução da pena dos apelantes abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão da confissão espontânea de ambos os réus e a menoridade relativa em relação somente ao acusado
Leandro Pantoja de Amaral
, arguindo ainda, pela superação da súmula 231 do STJ por
overruling
.

Todavia, não lhe assiste razão.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
Passo à individualização da pena com observância das disposições dos artigos 68 e 59 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais, na forma do artigo 59 do Código Penal, constato que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis aos acusados, razão pela qual fixo as penas-base no mínimo legal.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os acusados, bem como a atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado LEANDRO PANTOJA DE AMARAL, no entanto, considerando que as penas já se encontram no mínimo legal, deixo de reduzi-las nos termos do entendimento fixado na súmula n. 231 do E. Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira etapa da dosimetria, considerando que os acusados praticaram o crime mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, isto é, mediante duas causas de aumento, utilizo uma só delas, a que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, para aumentar as penas em 2/3.

Portanto, torno concreta e definitiva, para cada um dos acusados, as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, tendo em vista que não há informações acerca da capacidade econômica dos acusados.
”

Conforme se observa na sentença, tais circunstâncias foram expressamente reconhecidas pelo juízo
a quo
, que, em atenção ao art. 65, incs. I e II, alínea “d”, do CPB, as considerou na segunda fase da dosimetria. Contudo, em obediência ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena foi mantida no patamar mínimo legal.

O enunciado sumular 231/STJ define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pelo
Tema 158
, reafirmando que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Além disso, o STJ também conta com
Tema 190
de Recursos Repetitivos, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

A confissão espontânea de ambos os réus e a menoridade relativa em relação somente ao acusado
Leandro Pantoja de Amaral
, embora presentes, não ensejaram redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ, dado que a pena-base já havia sido estabelecida no patamar mínimo legal.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...)

3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em
overruling
), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)
GRIFEI

“(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...)

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
GRIFEI

Conforme se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual não se encontra superado pelo instituto do “
overruling”.

Diante da regularidade da técnica sentencial, da fundamentação idônea e da adequação proporcional das penas aplicadas,
não há vícios na sentença que justifiquem a reforma da dosimetria fixada
, devendo ser mantida integralmente a condenação nos termos proferidos pelo juízo
a quo
.

1.2.
Do afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

A defesa pleiteia, ainda, o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, sob alegativa de que a ausência do laudo pericial culmina na inexistência de materialidade para configuração da causa de aumento, por ausência de prova da potencialidade lesiva do artefato.

Todavia
,
não merece prosperar a pretensão recursal
.

Conforme consta dos autos, restou comprovado, de maneira segura, que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, não somente pelas palavras da vítima, mas também pela confissão espontânea dos próprios acusados nos autos de qualificação e interrogatório de ambos (ID 12213801, pág. 15; ID 12213802, pág. 01) e em juízo durante a audiência de instrução e julgamento (MIDIA, ID 12213927 e 12213930), assim como pelo auto de apreensão (ID 12213801, pág. 07), que atesta que o artefato estava devidamente municiado.

Nesse contexto, necessário destacar as palavras da vítima, que detalhou toda a ação delituosa sob crivo do contraditório e ampla defesa, narrando que sofreu violência e grave ameaça com uso de arma de fogo na subtração de seu aparelho celular:
“(...) Eu ‘tava’ sozinha, ‘tava’ voltando pra casa, por volta das 19h30 ou 20h (...) quando eu fui abordada pelos dois e me pararam, mandaram eu entregar o celular, apontando a arma pra mim, de imediato eu entreguei o celular e eu fiquei muito nervosa (...)”
. (MIDIA, ID 12213923)

Imperiosa a transcrição do depoimento do apelante
Leandro Pantoja de Amaral
, no qual o Juiz sentenciante, Dr. Luis Fillipe de Godoi Trino, após narrar os acontecimentos do fato delituoso, abriu espaço para o réu se manifestar: “(...) –
Juiz: Lembrando que eventual confissão é considerado atenuante de pena (...) O senhor vai querer falar? - Leandro: Vou falar. – Juiz: Esses fatos que eu li do senhor são verdadeiros? Aconteceu no dia 04 de maio de 2022 esse fato? - Leandro: Aconteceu. – Juiz: Como é que aconteceu? (...) – Leandro: Nos ‘tava, precisando né? E ele (Tadeu) falou assim, “bora assaltar ela” (...) e eu falei “bora”, eu peguei a arma que ‘tava’ na cintura (gesto de pegar algo na cintura) e eu falei pra ela que era um assalto, foi que ela passou o celular, aí ela pegou e deu o celular pra nós (...) – Juiz: E essa arma estava com o senhor na hora do crime? – Leandro: A arma era nossa também, porque nós ‘trabalha’ junto (...) nós ‘compremo’ essa arma, só que faz tempo, que nós ‘compremo’ pra caçar (...)
” (MIDIA, ID 12213927)

Na mesma linha, após o fim da oitiva do réu
Leandro Pantoja
, o juiz sentenciante abriu espaço para o apelante
Tadeu

Silva da Silva
se manifestar, perguntando diretamente: “(...) –
Juiz: Vocês estavam armados? – Tadeu: ‘Tava’ com arma (aceno positivo), a arma não prestava, não ‘tava’ prestando. (...) – Juiz: A arma é do Leandro ou era de vocês dois? – Tadeu: Era de nós dois, nós ‘compremo’, mas faz muito tempo já, ‘compremo’ pra ‘nóis’ caçar
” (MIDIA, ID 12213930)

Portanto, repiso, afigura-se comprovado o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime e pela confissão dos agentes, o que evidencia a presença efetiva do artefato na prática delitiva.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, a qual reverbera na Súmula 14, desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Ademais, colaciona-se jurisprudência de corte superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. INCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando outras provas indicarem o uso efetivo da arma.
(...)". (STJ, AgRg no REsp n. 2.215.138/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
GRIFEI

Com efeito, diante da fundamentação supra, subsiste a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CPB, que demanda elevação da reprimenda em 2/3 (dois terços), conforme redação incluída pela Lei nº 13.654/2018, logo, mantenho a pena final estabelecida na sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025